Tribunal: STF
Processo: ARE 1594771
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:
 
“Agravo Interno em Remessa Necessária. Mandado de Segurança Preventivo. Ordem concedida para que o impetrado se abstenha de impor sanção à impetrante e suas filiais por manipulação, exposição, comercialização e entrega de produtos manipulados isentos de prescrição médica. Ausência de recurso voluntário. Sentença confirmada em decisão monocrática. Embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro rejeitados. Agravo Interno. Resolução nº 67/2007 da ANVISA. Extrapolação do poder regulamentar. Sentença submetida a reexame necessário que analisou com acuidade a matéria fática e de direito, dando correta e adequada solução à controvérsia, estando em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Estadual, inclusive no que concerne à competência. Ente municipal com competência para fiscalização, autuação e imposição da sanção prevista e que não nega pretender valer- se da norma em discussão no exercício de seu poder de polícia, sendo cabível a impetração do mandamus em face dos impetrados para que se abstenham de praticar atos administrativos, nos limites de sua competência, e com base em ato normativo editado pela ANVISA, cuja juridicidade ou não constitui questão prejudicial. Competência da justiça estadual. Desprovimento do Recurso”. (eDOC 158 – ID: 152e0985)
 
Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado com o objetivo de obstar a prática de atos de fiscalização fundados na RDC nº 67/2007, que veda a manipulação, exposição e comercialização de produtos fitoterápicos e cosméticos sem prescrição médica.
O acórdão recorrido manteve a sentença que concedeu a segurança pleiteada.
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, e 109, I e VIII, do texto constitucional. (eDOC 229 – ID: 3bdcb2b6)
Nas razões recusais, sustenta-se que eventual extrapolação da RDC 67/2007, exarada pela ANVISA, deve ser analisada pela justiça federal, razão pela qual afirma-se a incompetência da justiça comum para processar e julgar a demanda. 
É o relatório. 
Decido. 
A matéria controvertida nos autos relaciona-se com a densidade normativa das resoluções da ANVISA.
Na espécie, o TJRJ consignou que os atos impugnados são executados por autoridade estadual, concluindo, portanto, ser da competência da justiça comum a análise de sua validade, e, no mérito, manteve a sentença que concedeu a segurança para que o poder público se abstenha de praticar atos de fiscalização fundados na RDC nº 67/2007 considerando a extrapolação dos limites das Leis Federais 5.991/1973 e 6.360/1976. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Cuida-se de Agravo Interno (index 437) interposto contra decisão monocrática (index 362) e aquela que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo Município (index 414), que em remessa necessária confirmou a sentença de primeiro grau, proferida em sede de Mandado de Segurança Preventivo. Sustenta o agravante, em suma, que a autoridade coatora, em suas informações, expôs que compete à ANVISA editar atos normativos visando à organização e à fiscalização das atividades reguladas, dispondo, ainda, que dita competência está inserida no poder geral de polícia da Administração sanitária, pelo que não haveria extrapolação do poder regulamentar da ANVISA, tema cujo exame compete à Justiça Federal. Aduz também que os atos administrativos, por serem emanados de agente integrante da estrutura do Estado, gozam de presunção de legalidade e legitimidade e, por isso, a ordem não deveria ter sido concedida. Sustenta, por fim, que o fato de o Município não ter interposto recurso voluntário em nada altera o direito da Fazenda Pública à remessa necessária expressa no art. 496 do CPC. 
A despeito das alegações recursais, com todo o respeito, não foi apresentado qualquer fundamento de fato ou de direito capaz de acarretar a reforma da decisão monocrática combatida. A bem da verdade, o Município Agravante reedita os argumentos trazidos nos aclaratórios acrescentando informações que não autorizam a modificação do resultado da causa.
Argumenta o recorrente que a Remessa Necessária constitui direito da Fazenda Pública, direito este que independe da interposição de recurso voluntário, e que remete ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação por ela suportadas, sendo necessário o enfrentamento de todas as questões que possam influir no julgamento da causa. 
Ocorre que, embora a remessa devolva ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas nos autos, e decididas desfavoravelmente à União, ao Estado, ao Distrito Federal, às respectivas autarquias e fundações de direito público, há ainda a previsão de interposição de recurso voluntário. Ao abrir mão de interpor o competente recurso, ainda que não se possa atribuir os efeitos de uma aceitação, decerto o ente público correu o risco de que um argumento ou outro, uma razão, uma tese, enfim, arguida em sua defesa deixasse de ser rebatido ou enfrentado nos moldes que pretendia, mesmo porque, desde que indique suficientemente as razões de decidir, o magistrado não está obrigado a listar, destacar e rebater cada argumento aventado pela parte em seu favor (AgRg no AREsp 1009720/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgamento 25/04/2017, DJE 050/05/2017; EDcl no AgRg no AREsp 195246/BA, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgamento 17/12/2013, DJE 04/02/2014).
Na hipótese, em julgamento monocrático suficientemente fundamentado (index 362), a sentença de primeiro grau foi confirmada em remessa necessária. Insurgindo-se o ente municipal por meio de embargos declaratórios que também foram rejeitados. E finalmente interpondo o presente recurso, que melhor sorte não merece.
A sentença submetida a reexame necessário analisou com acuidade a matéria fática e de direito e deu correta e adequada solução à controvérsia. Aliás, encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Estatual, inclusive no que concerne à competência da justiça estadual para julgamento da matéria. Nesse sentido:
(...)
Ora, se a competência para fiscalização, autuação e imposição da sanção administrativa prevista no ato normativo é da autoridade municipal, que não nega pretender valer-se da norma em discussão no exercício de seu poder de polícia, por obvio é cabível a impetração do mandamus em face dos impetrados para que se abstenham de praticar atos administrativos, nos limites de sua competência, com base em ato normativo editado pela ANVISA, cuja juridicidade ou não constitui questão prejudicial, mas não o objeto principal da controvérsia. Assim, a competência é da justiça estadual.
(...)”. (eDOC 158 – ID: 152e0985, p. 3-9)
 
Por oportuno, colho trecho da sentença de primeiro grau:
 
“A respeito da matéria aqui versada pede-se vênia para transcrever o irretocável parecer da i. representante do Parquet, que lapidarmente exaure a controvérsia em tela, cujos termos e fundamentos são integralmente acolhidos por este Juízo, como razões de decidir, salientando que a iterativa jurisprudência deste Eg. TJRJ admite a fundamentação "per relationem", através da qual o julgador se vale de motivação contida em ato judicial anterior e, especialmente, em fundamentação de parecer ministerial, como razão de decidir. 
"Consoante já vislumbrado por este r. Juízo na r. decisão de fls. 260/262, as restrições impostas pela ANVISA, que, através de Resolução, veda a exposição e manipulação de produtos fitoterápicos, não possuem amparo na própria legislação que regulamente a matéria. 
Com efeito, não há qualquer previsão na legislação que regulamenta a comercialização de fitoterápicos no sentido da obrigatoriedade de prescrição médica para a preparação, exposição e comercialização dos mesmos, sendo certo, inclusive, que a Resolução nº 467/2007, do Conselho Federal de Farmácia, dispõe expressamente que o farmacêutico possui competência para a prática dos referidos atos independentemente de prescrição médica (artigo 1º, inciso IV). 
Neste ponto, ressalta o Ministério Público os diversos julgados juntados pela impetrante às fls. 32/243 no sentido da impossibilidade de condicionamento da comercialização de produtos fitoterápicos isentos de prescrição médica à apresentação de receita médica, cujos fundamentos ora reitera e requer sejam considerados como partes integrantes da presente. 
Por outro lado, é cediço que em virtude do princípio da legalidade (artigo 5°, II, da Constituição da República), apenas por meio de lei se pode impor obrigações aos administrados, sendo injurídicas as exigências veiculadas por atos normativos infra legais, a exemplo das resoluções.
Outrossim, a norma proibitiva da manipulação prévia à prescrição de cosméticos, produtos de higiene, perfumaria e medicamentos fitoterápicos e da exposição de tais produtos ao público, veiculada pela Resolução RDC n° 67/2007, inovou indevidamente em relação ao disposto nas Leis Federais n°5.991/73 e 6360/76, que regulamentam a atuação da vigilância sanitária, invadindo a competência do Poder Legislativo de editar normas que versem sobre a ampliação ou restrição de obrigações.
As leis supramencionadas não exigem que a manipulação, preparação, exposição e comercialização de produtos fitoterápicos e cosméticos sejam precedidas de prescrição médica. Assim, ao restringir direitos ou impor obrigações não previstas em lei, a Resolução RDC n° 67/07, ofende o princípio da legalidade, extrapolando os limites previstos nas normas que dispõem sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, que lhe são hierarquicamente superiores. 
A Resolução n° 467/07, do Conselho Federal de Farmácia, em seu artigo 1º, IV, conforme acima já ressaltado, autoriza o profissional farmacêutico a manipular, dispensar e comercializar medicamentos isentos de prescrição, bem como cosméticos e outros produtos farmacêuticos magistrais, independentemente de apresentação da prescrição. 
Portanto, se a Lei Federal n°5.991/73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e a Lei Federal nº 6.360/76, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, não proíbem a preparação, exposição à venda e comercialização de cosméticos, isentos de prescrição médica, não pode a Resolução RDC 67/2007, da ANVISA, que está subordinada a essas leis, estabelecer tal vedação. 
Deve ainda ser ressaltado que, em matéria de direito sanitário, sobretudo na comercialização de fármacos, não se pode prescindir de robusta fiscalização do poder público, de modo a resguardar-se a saúde coletiva. 
Em decorrência, tem-se que as restrições impostas pela ANVISA, com fundamento nas quais a impetrante aduz que se encontra na iminência de ser autuada pela autoridade coatora, não encontram respaldo na legislação que disciplina a comercialização de produtos farmacêuticos, e, por isso, não podem ser exigidas da impetrante para a comercialização de fitoterápicos que sejam isentos de prescrição médica." 
Desta feita, afigura-se cristalina a violação ao direito líquido e certo do impetrante, passível de correção pelo writ, de forma a assegurar a prática comercial do suplicante de acordo com a legislação pertinente à natureza de sua atuação.
(...)”. (eDOC 83 – ID: b43dd843, p. 2-3)

Assim, verifico que o acórdão recorrido é incompatível, no ponto, com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da competência qualificada e específica da Anvisa para regulamentar matéria não disposta especificamente em normas infraconstitucionais. 
No julgamento da ADI 4.874, Rel. Min. Rosa Weber, assentou-se a competência normativa da ANVISA, pela edição, no exercício da regulação setorial sanitária, de atos: (i) gerais e abstratos, (ii) de caráter técnico, (iii) necessários à implementação da política nacional de vigilância sanitária e (iv) subordinados à observância dos parâmetros fixados na ordem constitucional e na legislação setorial. Fixou-se também que, ainda que ausente pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do legislador sobre as medidas específicas a adotar, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional da exegese conferida por uma Agência ao seu próprio estatuto legal, simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da lei. Confira-se a ementa deste precedente: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ART. 7º, III E XV, IN FINE, DA LEI Nº 9.782/1999. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) DA ANVISA Nº 14/2002. PROIBIÇÃO DA IMPORTAÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FUMÍGENOS DERIVADOS DO TABACO CONTENDO ADITIVOS. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REGULAÇÃO SETORIAL. FUNÇÃO NORMATIVA DAS AGÊNCIA REGULADORAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE DE INICIATIVA E DO DIREITO À SAÚDE. PRODUTOS QUE ENVOLVEM RISCO À SAÚDE. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA E QUALIFICADA DA ANVISA. ART. 8º, § 1º, X, DA Lei nº 9.782/1999. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. DEFERÊNCIA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE. CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE CONTROLE DO USO DO TABACO – CQCT. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ao instituir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a Lei nº 9.782/1999 delineia o regime jurídico e dimensiona as competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, autarquia especial. 2. A função normativa das agências reguladoras não se confunde com a a função regulamentadora da Administração (art. 84, IV, da Lei Maior), tampouco com a figura do regulamento autônomo (arts. 84, VI, 103-B, § 4º, I, e 237 da CF). 3. A competência para editar atos normativos visando à organização e à fiscalização das atividades reguladas insere-se no poder geral de polícia da Administração sanitária. Qualifica-se, a competência normativa da ANVISA, pela edição, no exercício da regulação setorial sanitária, de atos: (i) gerais e abstratos, (ii) de caráter técnico, (iii) necessários à implementação da política nacional de vigilância sanitária e (iv) subordinados à observância dos parâmetros fixados na ordem constitucional e na legislação setorial. Precedentes: ADI 1668/DF-MC, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 16.4.2004; RMS 28487/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 14.3.2013; ADI 4954/AC, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014; ADI 4949/RJ, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2014; ADI 4951/PI, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 26.11.2014; ADI 4.093/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014. 4. Improcedência do pedido de interpretação conforme a Constituição do art. 7º, XV, parte final, da Lei nº 9.782/1999, cujo texto unívoco em absoluto atribui competência normativa para a proibição de produtos ou insumos em caráter geral e primário. Improcedência também do pedido alternativo de interpretação conforme a Constituição do art. 7º, III, da Lei nº 9.782/1999, que confere à ANVISA competência normativa condicionada à observância da legislação vigente. 5. Credencia-se à tutela de constitucionalidade in abstracto o ato normativo qualificado por abstração, generalidade, autonomia e imperatividade. Cognoscibilidade do pedido sucessivo de declaração de inconstitucionalidade da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 14/2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 6. Proibição da fabricação, importação e comercialização, no país, de produtos fumígenos derivados do tabaco que contenham as substâncias ou compostos que define como aditivos: compostos e substâncias que aumentam a sua atratividade e a capacidade de causar dependência química. Conformação aos limites fixados na lei e na Constituição da República para o exercício legítimo pela ANVISA da sua competência normativa. 7. A liberdade de iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput, da Lei Maior) não impede a imposição, pelo Estado, de condições e limites para a exploração de atividades privadas tendo em vista sua compatibilização com os demais princípios, garantias, direitos fundamentais e proteções constitucionais, individuais ou sociais, destacando-se, no caso do controle do tabaco, a proteção da saúde e o direito à informação. O risco associado ao consumo do tabaco justifica a sujeição do seu mercado a intensa regulação sanitária, tendo em vista o interesse público na proteção e na promoção da saúde. 8. O art. 8º, caput e § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999 submete os produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco, a regime diferenciado específico de regulamentação, controle e fiscalização pela ANVISA, por se tratar de produtos que envolvem risco à saúde pública. A competência específica da ANVISA para regulamentar os produtos que envolvam risco à saúde (art. 8º, § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999) necessariamente inclui a competência para definir, por meio de critérios técnicos e de segurança, os ingredientes que podem e não podem ser usados na fabricação de tais produtos. Daí o suporte legal à RDC nº 14/2012, no que proíbe a adição, nos produtos fumígenos derivados do tabaco, de compostos ou substâncias destinados a aumentar a sua atratividade. De matiz eminentemente técnica, a disciplina da forma de apresentação (composição, características etc.) de produto destinado ao consumo, não traduz restrição sobre a sua natureza. 9. Definidos na legislação de regência as políticas a serem perseguidas, os objetivos a serem implementados e os objetos de tutela, ainda que ausente pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do legislador sobre as medidas específicas a adotar, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional da exegese conferida por uma Agência ao seu próprio estatuto legal, simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da lei. Deferência da jurisdição constitucional à interpretação empreendida pelo ente administrativo acerca do diploma definidor das suas próprias competências e atribuições, desde que a solução a que chegou a agência seja devidamente fundamentada e tenha lastro em uma interpretação da lei razoável e compatível com a Constituição. Aplicação da doutrina da deferência administrativa (Chevron U.S.A. v. Natural Res. Def. Council). 10. A incorporação da CQCT ao direito interno, embora não vinculante, fornece um standard de razoabilidade para aferição dos parâmetros adotados na RDC nº 14/2012 pela ANVISA, com base na competência atribuída pelos arts. 7º, III, e 8º, § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999. 11. Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 14/2012, definindo normas e padrões técnicos sobre limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros e restringindo o uso dos denominados aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco, sem alterar a sua natureza ou redefinir características elementares da sua identidade, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, III, e 8º, § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999. Improcedência do pedido sucessivo. 12. Quórum de julgamento constituído por dez Ministros, considerado um impedimento. Nove votos pela improcedência do pedido principal de interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, do art. 7º, III e XV, in fine, da Lei nº 9.782/1999. Cinco votos pela improcedência e cinco pela procedência do pedido sucessivo, não atingido o quórum de seis votos (art. 23 da Lei nº 9.868/1999) – maioria absoluta (art. 97 da Constituição da República) – para declaração da inconstitucionalidade da RDC nº 14/2012 da ANVISA, a destituir de eficácia vinculante o julgado, no ponto. 13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, e, no mérito julgados improcedentes os pedidos principais e o pedido sucessivo. Julgamento destituído de efeito vinculante apenas quanto ao pedido sucessivo, porquanto não atingido o quórum para a declaração da constitucionalidade da Resolução da Diretoria Colegiada nº 14/2012 da ANVISA” (ADI 4874, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2019 - grifo nosso)

Logo, o fato de a exigência de prescrição médica para a preparação magistral (“aquela preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente individualizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar”) não possuir previsão em lei em sentido estrito não inviabiliza que a matéria seja regulamentada pela Anvisa por meio de resolução (RDC 67/07), coforme paradigma do STF indicado nesta decisão, ante a competência qualificada e específica da autarquia. 
Nesse sentido, manifestei-me no julgamento do ARE 1.448.123-AgR, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DENSIDADE NORMATIVA DAS RESOLUÇÕES DA ANVISA. I. Caso em exame 1. Competência da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária para regulamentar os serviços de manipulação. Resolução 67/07. II. Questão em discussão 2. Densidade normativa das resoluções da Anvisa. III. Razões de decidir 3. A matéria em debate não diverge da jurisprudência consolidada nesta Corte. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Resolução 67/07 da ANVISA Jurisprudência relevante citada: [ADI 4.874, ARE 1348238, Rcl 36220 AgR]” (ARE n. 1.448.123-AgR, Rel.  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024,  DJe 5.11.2024)

Ademais, com base no precedente da ADI 5.779, entenderam o Ministro Cristiano Zanin e a Ministra Cármen Lúcia pela validade da Resolução 67/07 da Anvisa, ao analisar caso concreto análogo. Eis as ementas: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANIPULAÇÃO, EXPOSIÇÃO, ENTREGA, ESTOCAGEM E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESOLUÇÃO 67/2007 DA ANVISA. VALIDADE. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DA AGÊNCIA REGULADORA. DIREITO À SAÚDE. PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.779/DF, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, a atuação do Estado por meio do Poder Legislativo não pode, sem elevadíssimo ônus de inércia indevida ou dano por omissão à proteção da saúde por parte da agência reguladora, autorizar a liberação de substâncias sem a observância mínima dos padrões de controle previstos em lei e veiculados por meio das resoluções da Anvisa, decorrentes de cláusula constitucional expressa. II - As resoluções aprovadas pela Anvisa, ante o princípio da proibição do retrocesso, não podem ser suplantadas sem que outra norma que as altere não garanta igual proteção. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.457.572-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 14/02/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM “AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.  FARMÁCIAS  DE  MANIPULAÇÃO.  FISCALIZAÇÃO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RESOLUÇÃO N. 67/2007 DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. PODER REGULATÓRIO. PRECEDENTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.779. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1514.196-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 27/11/2024

Portanto, com base nos precedentes desta Suprema Corte, entende-se pela validade da norma da Anvisa que, no exercício de sua competência regulamentar, exige que as farmácias de manipulação prestem os serviços de manipulação de preparação magistral (Anexo da RDC 67/07) mediante a apresentação de prescrição de profissional competente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 158 - ID: 152e0985) e, consequentemente, denegar a segurança.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente